Tribunal: TJSP
Processo: 1015331-97.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Ação revisional – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Juros – Abusividade não configurada – Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos

Ementa:
Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Ação revisional – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Juros – Abusividade não configurada – Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Comissão de permanência – Embora não haja no contrato menção expressa à cobrança de comissão de permanência, há previsão de juros moratórios, cumulados com juros remuneratórios e multa – Forma disfarçada e indevida de cobrar comissão de permanência, embutindo os encargos cumulativamente – Inadmissibilidade – Aplicação da Súmula 472 do STJ que impede a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, devendo ser limitada à taxa de juros pactuada e à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – Tarifa de cadastro – Pretensão de reconhecimento da abusividade de referida tarifa que não foi objeto do pedido inicial, não comportando, portanto, ser conhecida a matéria – Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem – Ausência de prova de cobrança pela instituição financeira – Cobrança de Seguro Prestamista – Abusividade não configurada – Réu que demonstrou ter o autor optado pela contratação dos serviços (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) – Dano moral incabível – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor provido em parte.